Tribunal: TRF3
Processo: 5002145-22.2024.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
975/1327)

5002145-22.2024.4.03.6130

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002145-22.2024.4.03.6130

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: DANIEL DA SILVA FERREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: SIMONE LOPES BEIRO - SP266088-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALBA MICHELE SANTANA DA SILVA - SP364898-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DANIEL DA SILVA FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: SIMONE LOPES BEIRO - SP266088-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALBA MICHELE SANTANA DA SILVA - SP364898-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA EM PARTE DO PERÍODO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE A DER. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face da sentença que extinguiu parcialmente o processo sem resolução de mérito quanto a determinado período por ausência de interesse de agir e julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de atividade especial, com averbação de períodos laborados sob condições nocivas. A parte autora busca o reconhecimento de outros intervalos de trabalho especial e a concessão de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, enquanto o INSS sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível apreciar pedido de reconhecimento de período especial formulado apenas em sede recursal; (ii) estabelecer se os períodos de trabalho podem ser reconhecidos como especiais com base em PPP que indica exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais; (iii) determinar se a parte autora faz jus à concessão de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo.III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de reconhecimento de período especial formulado apenas em apelação configura inovação recursal e não pode ser conhecido, em respeito ao princípio da estabilidade da demanda e ao disposto no artigo 329 do CPC.

A caracterização da atividade especial observa a legislação vigente à época da prestação do serviço, sendo possível o reconhecimento da especialidade mediante PPP ou laudo técnico que comprove exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

A exposição a ruído acima dos limites de tolerância previstos na legislação previdenciária caracteriza atividade especial, sendo inviável a aplicação retroativa de limites mais benéficos, conforme entendimento consolidado do STJ.

O fornecimento de Equipamento de Proteção Individual não afasta, por si só, a especialidade da atividade quando não demonstrada sua efetiva neutralização do agente nocivo, especialmente em caso de exposição a ruído.

A ausência de PPP ou laudo técnico apto a comprovar a exposição a agentes nocivos impede o reconhecimento da especialidade de determinado período, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Comprovado tempo suficiente de labor em condições especiais, é devida a concessão de aposentadoria especial, com efeitos financeiros desde a data do requerimento administrativo, observada a vedação de continuidade no exercício de atividade especial após a concessão do benefício.IV. DISPOSITIVO E TESE

Parcial extinção do processo, sem resolução de mérito. Matéria preliminar arguida pelo INSS rejeitada. Apelações parcialmente providas.

Tese de julgamento:

O pedido de reconhecimento de período de atividade especial formulado apenas em sede recursal configura inovação recursal e não pode ser apreciado.

A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais, comprovada por PPP ou laudo técnico, autoriza o reconhecimento do tempo de serviço especial.

A ausência de documentação técnica apta a comprovar a exposição a agentes nocivos impede o reconhecimento da especialidade e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito quanto ao período.

Comprovado o tempo mínimo de atividade especial, é devida a concessão de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, observada a vedação de permanência em atividade especial após a jubilação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 5o. CPC, arts. 329, 485, IV, e 995. Lei n. 8.213/1991, art. 57 e § 8o. Lei n. 8.212/1991, art. 30, I. EC n. 103/2019, art. 25, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335, Tema 555; STF, RE n. 870.947; STF, RE n. 579.431; STF, Tema 709; STJ, Temas Repetitivos 422, 546, 629, 694 e 1.090.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002145-22.2024.4.03.6130

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: DANIEL DA SILVA FERREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: SIMONE LOPES BEIRO - SP266088-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALBA MICHELE SANTANA DA SILVA - SP364898-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SIMONE LOPES BEIRO - SP266088-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALBA MICHELE SANTANA DA SILVA - SP364898-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DANIEL DA SILVA FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na qual a parte autora busca o reconhecimento de atividade especial, com vistas à concessão da aposentadoria especial.

A sentença julgou:

(i) extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC), por ausência de interesse de agir, em relação ao período já enquadrado como especial pela autarquia (de 21/3/1991 a 17/8/1991);

(ii) parcialmente procedente o pedido para enquadrar como atividade especial os intervalos de 1o/1/2008 a 31/12/2014 e de 5/9/2016 a 12/11/2019. Antecipou os efeitos da tutela de urgência para a averbação dos interstícios ora reconhecidos.

Diante a sucumbência mínima do INSS, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC).

Inconformado, o INSS interpôs apelação, na qual arguiu a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

No mérito propriamente dito, sustentou a impossibilidade de reconhecimento da atividade especial e requer a reforma da decisão a quo, com a improcedência do pedido.

Ao final, o INSS, prequestionou a matéria para fins recursais, com vistas a possível manejo de recursos aos tribunais superiores.

Igualmente inconformada, a parte autora apresentou recurso de apelação, no qual reivindica o enquadramento dos interstícios de 31/3/1993 a 31/12/2007, de 1o/1/2015 a 23/2/2015 e de 24/3/2015 a 17/3/2016, bem como a obtenção do benefício de aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo (DER 12/5/2023).

A parte autora recolheu o preparo (ID 337904904).

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

Na espécie, não incide a norma prevista no artigo 496, § 3o, inciso I, do CPC (remessa necessária), pois o valor da condenação ou o proveito econômico estimado não ultrapassa mil salários mínimos. Prevalece, nesse ponto, a certeza matemática em detrimento da aplicação automática da Súmula n. 490 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No mais, não merece acolhida a pretensão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de suspensão do cumprimento da decisão por esta relatoria, por não configuradas as circunstâncias dispostas no artigo 995 do Código de Processo Civil (CPC).

Desse modo, rejeito a matéria preliminar arguida pela autarquia.

Nos termos do princípio tantum devolutum quantum appellatum, passo à análise das questões efetivamente impugnadas pelas partes em recurso.

Inicialmente, quanto ao pedido consignado na apelação da parte autora, de enquadramento da atividade especial do período trabalhado de 24/3/2015 a 17/3/2016, trata-se de inovação recursal, pois não foi requerido esse reconhecimento na petição inicial, que delimitou o objeto da lide.

Nesse aspecto, a parte autora limitou-se a requerer o reconhecimento do tempo de serviço especial dos períodos de 21/3/1991 a 17/8/1992, de 31/3/1993 a 23/2/2015 e de 5/6/2016 a 12/11/2019 e a obtenção da aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo (NB 210.373.684-7 - DER 12/5/2023).

À luz do disposto no artigo 329 do Código de Processo Civil (CPC), a parte autora somente pode alterar o pedido, sem o consentimento do réu, até a citação. Após a citação e até a decisão de saneamento, a alteração do pedido fica condicionada ao consentimento do réu, o que também não ocorreu no caso dos autos.

Vejamos:

"Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir."

Efetivamente, não é possível aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir após o saneamento do processo, em homenagem ao princípio da estabilidade da demanda.

Desse modo, por extrapolar o objeto da lide, impõe-se a não apreciação desse pedido.

Do Tempo de Serviço Especial

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço. A conversão de tempo especial em comum, por sua vez, é regulada pela norma vigente na data em que o segurado reúne os requisitos para a aposentadoria, conforme entendimento consolidado nos Temas Repetitivos 422 e 546 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019 vedou a conversão de tempo especial para comum a partir de sua vigência (13/11/2019), conforme artigo 25, § 2o, mantendo-se, contudo, o direito à conversão dos períodos anteriores, bem como a possibilidade de concessão de aposentadoria especial com base no artigo 19, § 1o, I.

A evolução normativa sobre a matéria pode ser resumida assim:

a) até 28/4/1995: admissível o enquadramento por categoria profissional (Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979) ou exposição a agentes nocivos, com exceção de ruído e calor, que exigem prova técnica.

b) de 29/4/1995 a 5/3/1997: necessária comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sendo suficiente o formulário-padrão (SB-40 ou DSS-8030), salvo para ruído e calor.

c) de 6/3/1997 em diante: exigência de formulário fundado em laudo técnico ou produção de perícia (Decreto n. 2.172/1997).

d) a partir de 1o/1/2004: o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) torna-se documento essencial e substitui os antigos formulários, dispensando o laudo técnico se preenchido corretamente.

Da Fonte de Custeio

A ausência de recolhimento de contribuições adicionais pelo empregador não impede o reconhecimento da atividade especial pelo segurado, conforme os princípios da solidariedade e automaticidade (art. 30, I, da Lei n. 8.212/1991).

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), os benefícios previstos diretamente na Constituição, como a aposentadoria especial, não estão condicionados à prévia fonte de custeio (art. 195, § 5o, da CF).

Do Agente Nocivo Ruído

Os limites legais de tolerância ao ruído são:

(i) até 5/3/1997: acima de 80 dB;

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003: acima de 90 dB;

(iii) a partir de 19/11/2003: acima de 85 dB.

Nos termos do Tema Repetitivo 694 do STJ, é inviável a aplicação retroativa do novo limite (85 dB). A comprovação da exposição pode ser feita por PPP ou laudo técnico, sendo válida a metodologia diversa quando constatada a insalubridade.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Segundo deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 555 da repercussão geral (ARE n. 664.335), o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) somente afasta o reconhecimento da especialidade da atividade quando comprovadamente eficaz na neutralização da nocividade. Havendo dúvida quanto à eficácia do equipamento ou em caso de exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, deve-se reconhecer a especialidade da atividade, ainda que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indique o fornecimento de EPI tido como eficaz.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.090, firmou as seguintes teses jurídicas sobre a matéria:

I - A informação constante do PPP acerca da utilização de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais em que, mesmo diante de proteção comprovada, é reconhecido o direito à contagem diferenciada.

II - Compete à parte autora da ação previdenciária demonstrar:

(i) a inadequação do EPI ao risco da atividade exercida;

(ii) a inexistência ou irregularidade do respectivo certificado de conformidade;

(iii) o descumprimento das normas relativas à manutenção, substituição e higienização do EPI;

(iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento quanto ao uso correto, guarda e conservação do equipamento;

(v) ou qualquer outro fator que permita concluir pela ineficácia do EPI.

III - Se a análise probatória revelar dúvida razoável ou divergência quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

Conforme disposto no artigo 291 da Instrução Normativa INSS n. 128/2022, a eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida até 3/12/1998, data da vigência da Medida Provisória n. 1.729/1998, posteriormente convertida na Lei n. 9.732/1998, para qualquer agente nocivo.

À luz dos desdobramentos dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, verifica-se que, em determinadas hipóteses de exposição a agentes nocivos, o uso de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade da atividade, seja pela inexistência de equipamento eficaz, seja por sua ineficácia prática (inocuidade).

As principais hipóteses em que se presume a ineficácia prática do EPI são:

(i) Agentes Biológicos:

Não há EPI capaz de neutralizar integralmente o risco de contaminação, em razão da natureza invisível e difusa dos agentes, da possibilidade de falhas humanas ou técnicas no uso dos equipamentos e do fato de a exposição ser inerente à função. Por isso, há presunção de ineficácia prática nesse caso.

(ii) Agentes Cancerígenos (até 2020):

Até a edição da IN INSS n. 128/2022, era reconhecida a inexistência de EPI eficaz para agentes reconhecidamente cancerígenos, conforme a Lista Nacional de Doenças Relacionadas ao Trabalho - LINACH (Portaria GM/MS n. 2.309/2022). A jurisprudência, até então, reconhecia a impossibilidade de neutralização total do risco cancerígeno.

(iii) Periculosidade:

O risco decorre da possibilidade de acidente de grandes proporções, de natureza acidental e imprevisível. O EPI, nesse caso, não elimina o perigo, apenas atenua os danos, razão pela qual não se reconhece eficácia plena do equipamento.

(iv) Ruído acima dos limites legais:

Conforme deliberação nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, o fornecimento de EPI, ainda que considerado eficaz, não descaracteriza a especialidade da atividade, pois não é possível assegurar a neutralização integral dos efeitos agressivos do ruído sobre o organismo do trabalhador, os quais vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Do Caso Concreto

Analisados os autos, é possível reconhecer a especialidade dos períodos de 31/3/1993 a 31/12/2007, de 1o/1/2008 a 2/12/2014 (data de emissão do documento) e de 5/9/2016 a 12/11/2019, em razão da exposição habitual e permanente a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, conforme demonstrado nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs).

Conforme apontado nas observações do PPP de ID 337904825 , p. 23/24:

"A empresa não possui os laudos de monitoramento ambiental do período de 1993 a 2007 laborado pelo ex-funcionário.

Como não ocorreu modificação no processo produtivo da empresa, tomamos como base os monitoramentos realizados no ano de 2008para este período, que seguem descritos no documento."

Nesse contexto, no tocante ao lapso de 31/3/1993 a 31/12/2007, trabalhado na "GRAHAM PACKAGING DO BRASIL IND. E COM. S/A", é devido o enquadramento pretendido, uma vez que o autor exerceu a mesma função ("operador de máquinas") do período de 2008 a 2012 e não ocorreram mudanças no lay out da empresa, que pudessem alterar as conclusões técnicas apresentadas no mencionado documento.

Por outro lado, não é possível reconhecer a especialidade do lapso de 3/12/2014 a 23/2/2015, por não estar respaldado em PPP ou laudo técnico.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário referente ao lapso de 31/3/1993 a 2/12/2014 (data de emissão do documento), nãoindica exposição a agentes nocivos no intervalo posterior a essa última data.

De fato, não foram juntados documentos hábeis a demonstrar a pretendida especialidade ou o alegado trabalho nos moldes previstos nos instrumentos normativos supramencionados no tocante ao interstício em debate.

O vício apontado obsta o prosseguimento válido e regular do processo, impondo-lhe a extinção sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC), conforme o entendimento adotado nesta Nona Turma, à luz do Tema Repetitivo n. 629 do STJ.

Em síntese, prospera o pleito de reconhecimento do caráter especial das atividades executadas apenas nos interregnos de 31/3/1993 a 31/12/2007, de 1o/1/2008 a 2/12/2014 e de 5/9/2016 a 12/11/2019.

Da Aposentadoria Especial

Somados os períodos de atividade especial reconhecidos, a parte autora conta mais de 25 (vinte e cinco) anos de trabalho em atividade especial até 13/11/2019 (último dia de vigência das regras pré-reforma da Previdência - art. 3o da EC n. 103/2019) e, desse modo, faz jus à concessão do benefício de aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 da Lei n. 8.213/1991, conforme a seguinte apuração:

Todavia, deve ser observada a incompatibilidade de continuidade do exercício em atividade especial, sob pena de cessação da aposentadoria especial, na forma do artigo 57, § 8o, da Lei n. 8.213/1991 e nos termos do julgamento do Tema 709 do STF.

Demais Questões

O termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria especial deve ser a data do requerimento administrativo (DER 12/5/2023), porquanto os elementos apresentados (PPPs) naquele momento já permitiam o cômputo dos períodos reconhecidos nestes autos.

Sobre atualização do débito e compensação da mora, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, há de ser adotado o seguinte:

(i) a correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal;

(ii) os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

Contudo, desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional (EC) n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito passou a ocorrer unicamente pela aplicação da Taxa SELIC, de forma simples e com apuração mensal, nos termos do artigo 3o dessa norma, ficando vedada a incidência cumulativa da Taxa SELIC com juros e correção monetária. Ressalte-se que, desde a promulgação da EC n. 136, de 9/9/2025, deve ser observada a nova redação conferida ao artigo 3o da EC n. 113/2021.

Condeno o INSS a pagar honorários de advogado, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, já aplicada a sucumbência recursal pelo aumento da base de cálculo (acórdão em vez de sentença), consoante critérios do artigo 85 do CPC e Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se a condenação ou o proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

Com relação às custas processuais, no Estado de São Paulo, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto nas Leis Federais n. 6.032/1974, 8.620/1993 e 9.289/1996, bem como nas Leis Estaduais n. 4.952/1985 e 11.608/2003. Contudo, tal isenção não exime a Autarquia Previdenciária do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

Possíveis valores não cumulativos com o benefício deferido ou recebidos a mais em razão de tutela provisória deverão ser compensados na fase de cumprimento do julgado.

No que concerne ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido contrariedade alguma à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Dispositivo

Diante do exposto:

I - extingo parcialmente o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em relação ao período de 3/12/2014 a 23/2/2015, diante da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo;

II - rejeito a matéria preliminar arguida pelo INSS;

III - no mérito, douparcialprovimentoaos recursos das partes para, nos termos da fundamentação: (i) delimitar o enquadramento da atividade especial aos intervalos de 31/3/1993 a 31/12/2007, de 1o/1/2008 a 2/12/2014 e de 5/9/2016 a 12/11/2019; (ii) determinar a concessão da aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo (DER 12/5/2023), observada a incompatibilidade de continuidade do exercício em atividade especial; (iii) estabelecer os critérios de incidência dos consectários.

Por conseguinte, concedo a tutela provisória para determinar a implantação da aposentadoria especial.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA EM PARTE DO PERÍODO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE A DER. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face da sentença que extinguiu parcialmente o processo sem resolução de mérito quanto a determinado período por ausência de interesse de agir e julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de atividade especial, com averbação de períodos laborados sob condições nocivas. A parte autora busca o reconhecimento de outros intervalos de trabalho especial e a concessão de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, enquanto o INSS sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível apreciar pedido de reconhecimento de período especial formulado apenas em sede recursal; (ii) estabelecer se os períodos de trabalho podem ser reconhecidos como especiais com base em PPP que indica exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais; (iii) determinar se a parte autora faz jus à concessão de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo.III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de reconhecimento de período especial formulado apenas em apelação configura inovação recursal e não pode ser conhecido, em respeito ao princípio da estabilidade da demanda e ao disposto no artigo 329 do CPC.

A caracterização da atividade especial observa a legislação vigente à época da prestação do serviço, sendo possível o reconhecimento da especialidade mediante PPP ou laudo técnico que comprove exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

A exposição a ruído acima dos limites de tolerância previstos na legislação previdenciária caracteriza atividade especial, sendo inviável a aplicação retroativa de limites mais benéficos, conforme entendimento consolidado do STJ.

O fornecimento de Equipamento de Proteção Individual não afasta, por si só, a especialidade da atividade quando não demonstrada sua efetiva neutralização do agente nocivo, especialmente em caso de exposição a ruído.

A ausência de PPP ou laudo técnico apto a comprovar a exposição a agentes nocivos impede o reconhecimento da especialidade de determinado período, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Comprovado tempo suficiente de labor em condições especiais, é devida a concessão de aposentadoria especial, com efeitos financeiros desde a data do requerimento administrativo, observada a vedação de continuidade no exercício de atividade especial após a concessão do benefício.IV. DISPOSITIVO E TESE

Parcial extinção do processo, sem resolução de mérito. Matéria preliminar arguida pelo INSS rejeitada. Apelações parcialmente providas.

Tese de julgamento:

O pedido de reconhecimento de período de atividade especial formulado apenas em sede recursal configura inovação recursal e não pode ser apreciado.

A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais, comprovada por PPP ou laudo técnico, autoriza o reconhecimento do tempo de serviço especial.

A ausência de documentação técnica apta a comprovar a exposição a agentes nocivos impede o reconhecimento da especialidade e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito quanto ao período.

Comprovado o tempo mínimo de atividade especial, é devida a concessão de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, observada a vedação de permanência em atividade especial após a jubilação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 5o. CPC, arts. 329, 485, IV, e 995. Lei n. 8.213/1991, art. 57 e § 8o. Lei n. 8.212/1991, art. 30, I. EC n. 103/2019, art. 25, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335, Tema 555; STF, RE n. 870.947; STF, RE n. 579.431; STF, Tema 709; STJ, Temas Repetitivos 422, 546, 629, 694 e 1.090.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu extinguir parcialmente o processo, sem resolução de mérito, rejeitara matéria preliminar arguida pelo INSS e, no mérito, dar parcial provimento aos recursos das partes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão